Tribunal: STM
Processo: 7000336-23.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
O Embargante indicou os trechos do Acórdão que considera omisso ou contraditório. A questão relativa à efetiva existência dos alegados vícios confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu exame, nos termos do § 3º do artigo 81 do RISTM. Preliminar de não conhecimento, arguida pela PGJM, rejeitada. Decisão unânime.
A argumentação defensiva, no sentido de tentar demonstrar o desacerto da Decisão que indeferiu a sustentação oral, foi rechaçada de forma fundamentada pelo Decisum ora embargado, não havendo omissão a ser sanada.
O precedente do STF, destacado pela defesa, foi indicado a título exemplificativo, a fim de ilustrar o entendimento proferido pela Corte Suprema, no sentido de que a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de forma que o seu indeferimento não dá causa a nulidade, mormente tratando-se de pedido intempestivo, como no caso dos autos.
Não pode a Defesa invocar cerceamento em razão de situação que ela própria deu causa, porquanto o pedido de sustentação oral foi indeferido justamente por ter sido manejado de forma intempestiva. Nesse sentido, reza o art. 501 do CPPM que nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido [
].
Embargos de Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/10/2022 12:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484590092475&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000336-23.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO: MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA (OAB GO18908)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, DECLARANDO-OS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

25/10/2022 12:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484590092475&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000336-23.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ARGUMENTAÇÃO
DEFENSIVA.
ENFRENTAMENTO.
INDEFERIMENTO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PEDIDO
INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
O Embargante indicou os trechos do Acórdão que considera omisso ou
contraditório. A questão relativa à efetiva existência dos alegados vícios confunde-
se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu exame, nos
termos do § 3º do artigo 81 do RISTM. Preliminar de não conhecimento, arguida
pela PGJM, rejeitada. Decisão unânime.
A argumentação defensiva, no sentido de tentar demonstrar o desacerto da Decisão
que indeferiu a sustentação oral, foi rechaçada de forma fundamentada pelo
Decisum ora embargado, não havendo omissão a ser sanada.
O precedente do STF, destacado pela defesa, foi indicado a título exemplificativo, a
fim de ilustrar o entendimento proferido pela Corte Suprema, no sentido de que “a
sustentação oral não é ato essencial à Defesa”, de forma que o seu indeferimento
não dá causa a nulidade, mormente tratando-se de pedido intempestivo, como no
caso dos autos.
Não pode a Defesa invocar cerceamento em razão de situação que ela própria deu
causa, porquanto o pedido de sustentação oral foi indeferido justamente por ter
sido manejado de forma intempestiva. Nesse sentido, reza o art. 501 do CPPM que
“nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido [...]”.
Embargos de Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela PGJM, e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos, para manter inalterada a decisão hostilizada,
declarando-os meramente protelatórios.
Brasília-DF, 13 de outubro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Ten Cel
RRm NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE contra o Acórdão proferido nos autos
do Agravo Interno nº 7000789-52.2021.7.00.0000, julgado em 7/4/2022, que, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto, para manter íntegra a Decisão
de 18/9/2021, em que foi indeferido o pedido de sustentação oral realizado nos autos
da Apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000, por intempestividade.
O Acórdão restou assim ementado, in litteris:
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, deste Egrégio Superior Tribunal Militar,
com a alteração promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara
quando estabelece que o prazo para requerer sustentação oral por ocasião do
julgamento é contado a partir da publicação da pauta e não da intimação.
Cumpria à Defesa acompanhar a publicação no DJE e peticionar nos termos da
legislação em vigor, requerendo a sustentação oral no feito até 1 (um) dia útil após
a publicação da pauta.
Ademais, o STF tem o entendimento de que a realização de sustentação oral não é
ato essencial à Defesa, não sendo causa de nulidade.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.”
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
3/9
Em suas Razões (evento 1), a Defesa do Ten Cel RRm NILTON
ANTONIO LIMA MAUTONE aponta omissão no Acórdão, aduzindo, em síntese,
que o Agravante não se insurgiu contra o regramento trazido nas Resoluções deste
Tribunal, que disciplinam os pedidos de sustentação oral, mas buscou, nesta Corte,
alcançar a necessária isonomia processual em relação a outros postulantes que, ao
contrário, tiveram acolhidos seus pleitos, tendo-lhes sido oportunizada a garantia da
defesa através de sustentação oral.
Alega, ainda, contradição no Acórdão vergastado, pleiteando
aclaramento “sobre o fundamento de aplicação de decisão do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, a caso visivelmente diferente, e, mais ainda, qual o porquê de
atribuir efeito vinculante a julgamento isolado [...]”, bem como sobre o
embasamento dos argumentos que apontam não ter havido prejuízo ao Agravante
em não ter tido a oportunidade de dirigir-se, por sua defesa técnica, aos demais
julgadores.
Pugna, ao final, que sejam aclarados os pontos suscitados para que:
“1 – Seja afastada a conduta discriminatória contra o ora Embargante, no sentido
de dispensar-lhe tratamento processualmente igualitário, devolvendo-se-lhe a
oportunidade de poder promover a sustentação oral sobre fatos e fundamentos
jurídicos de altíssima relevância para o regular exercício do direito de defesa;
2 – Sejam aclarados os pontos omissos e os contraditórios acerca das relevantes
questões adrede suscitadas, informando, de forma clara, o porquê de se adotar uma
postura contrária aos comezinhos direitos de defesa, como, por exemplo, em adotar
uma linha ideológica dirigida a vilipendiar a necessária igualdade entre partes.”
Em Contrarrazões (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração em
tela. Em caso de conhecimento dos Aclaratórios, manifestou-se o Parquet Castrense
pela “patente perda do objeto, conforme inc. VII do art. 13 do RISTM, para manter
inalterado o r. Decisum embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
declarando os Aclaratórios meramente protelatórios”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
4/9
Em sede preliminar, a PGJM postula o não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, eis que não ultrapassariam a exigência legal
contida no art. 542 do CPPM[1].
De fato, o recurso de Embargos de Declaração destina-se a aclarar
pontos do Acórdão recorrido sobre os quais existam ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Não obstante, no caso, nos limites do art. 542 do CPPM c/c o art. 130
do RISTM[2], o Embargante indicou os trechos do Acórdão que considera omisso
ou contraditório, de forma que a questão quanto à efetiva existência dos alegados
vícios confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do
seu exame, nos termos do § 3º do artigo 81 do RISTM[3]. Nesse sentido, veja-se o
seguinte precedente desta Corte Castrense:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR. MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. Os embargos de declaração
devem ser conhecidos sempre que, atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, o embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu entender,
restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. [...]” (ED nº 7000752-25.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 10/03/2022).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida
pela PGJM.

MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não assiste razão ao Embargante.
Do Voto condutor do Acórdão embargado colhem-se os seguintes
trechos, in verbis (Processo nº 7000789-52.2021.7.00.0000, evento 26):
“Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
‘Nos termos do art. 8º da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, que dispõe
sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais
na Justiça Militar da União, com a alteração promovida pela Resolução nº
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
5/9
281, de 6 de maio de 2020, o pedido de sustentação oral deve ser feito ao
Ministro-Presidente em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse sentido, tendo a pauta de julgamento do presente feito sido publicada
em 08.09.2021 (evento 34), a Defesa deveria ter peticionado no processo
eletrônico até o dia 09.09.2021. Todavia, somente veio requerê-lo no dia
17.09.2021, sendo o pedido, desta feita, intempestivo.
Assim, indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso
XXX, do RISTM.’
Como se verifica, consta dos autos que, em 8 de setembro de 2021, foi publicada,
no Diário de Justiça Eletrônico, a pauta de julgamento para a sessão virtual em
que estava inserido o julgamento da apelação nº 7000850- 44.2020.7.00.0000
(autos nº 850-44.2020, evento 34).
A Defesa sustenta a tese de que a intimação é efetivada quando o intimado realiza a
consulta eletrônica, e que, tendo em vista que a patrona do Agravante foi
cientificada da intimação no dia 16/9/2021, sendo o protocolo do requerimento de
sustentação oral realizado no dia 17/9/2021, não haveria que se falar em
intempestividade, pois foi formulado no prazo de 1 (um) dia após ter tomado
ciência da publicação da pauta, agindo em data aprazada pelo Regimento Interno
deste Tribunal.
Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, cumpre ressaltar que a Resolução
nº 275, de 2 de abril de 2020, deste Egrégio Superior Tribunal Militar, com a
alteração promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara quando
estabelece que o prazo para requerer sustentação oral por ocasião do julgamento é
contado a partir da publicação da pauta e não da intimação, como se vê, in verbis:
‘Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública
da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao
Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico
em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta’.
Assim, cumpria à Defesa acompanhar a publicação no DJE e peticionar nos termos
da legislação em vigor e requerer a sustentação oral no feito até o dia 9 de
setembro de 2021, ou seja, 1 (um) dia útil após a publicação da pauta, porém, só o
fez no dia 17 de setembro de 2021 (autos nº 850-44.2020, evento 45), logo, resta
evidente a intempestividade do pleito.
A Defesa sustenta, outrossim, que ‘dada a relevância da sustentação oral, haja vista
sua influência no convencimento dos julgadores, o indeferimento de sustentação
oral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa’
Entretanto, não assiste razão à Defesa, porquanto o STF tem o entendimento de que
a realização de sustentação oral não é ato essencial à Defesa, não sendo causa de
nulidade, conforme disposto no Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 38.103, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.” (Grifos no original.)
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
6/9
Revisitando os autos do Agravo Interno (Processo nº 7000789-
52.2021.7.00.0000, evento 1), o tema central da insurgência defensiva era, de fato, a
pretensa regularidade e tempestividade do pedido de sustentação oral, tanto que a
Petição defensiva destacou diversos dispositivos legais e regulamentares que, a seu
entender, embasariam o pleito.
Não se olvida, outrossim, que, já naquela oportunidade, o Agravante
tentou comparar a sua situação com a de outros processos da mesma pauta em que
ouve o deferimento de sustentação oral. Tal observação, contudo, não afasta a
realidade de que a argumentação defensiva, no sentido de tentar demonstrar o
desacerto da Decisão que indeferiu a sustentação oral, foi rechaçada de forma
fundamentada pelo Decisum ora embargado, não havendo omissão a ser sanada.
Ad argumentandum tantum, verifica-se que os 5 (cinco) processos
citados pelo Embargante, em que o pedido de sustentação oral foi realizado em data
posterior a 9/9/2021, dizem respeito a feitos em que os envolvidos estavam
assistidos pela Defensoria Pública da União, que, como é consabido, possui
prerrogativas processuais específicas, especialmente no que atine aos prazos
processuais. Fica patente, portanto, que a situação jurídico-processual dos outros
requerentes é diversa da situação do Embargante, não havendo que se falar em
tratamento discriminatório ou em falta de isonomia.
Quanto à alegação de contradição acerca do fundamento de aplicação
de decisão do STF “a caso visivelmente diferente” e, supostamente, com atribuição
de efeito vinculante, melhor sorte não assiste à combativa Defesa.
Da simples leitura do trecho da Decisão embargada, resta evidente que
o mencionado precedente do STF foi indicado a título exemplificativo, a fim de
destacar o entendimento proferido pela Corte Suprema, no sentido de que “a
sustentação oral não é ato essencial à Defesa”, de forma que o seu indeferimento
não dá causa a nulidade, mormente tratando-se de pedido intempestivo, como no
caso dos autos. Observe-se a ementa do precedente do STF mencionado no Decisum
recorrido:
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA
DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STF – Plenário. Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 38.103/DF.
Julgamento: 14/3/2022).
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
7/9
Com efeito, em que pese a reconhecida relevância da sustentação oral,
podem ser citados ainda outros precedentes que demonstram a orientação do STF no
sentido destacado pelo Acórdão ora embargado. Confira-se:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
ART.
5°,
LIV,
DA
CF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CREDENCIAMENTO DE
NOVO PATRONO APÓS A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II – O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à defesa. Assim, o indeferimento de pedido de
adiamento da sessão não gera nulidade. Precedentes. (...). VI – Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE nº 1.034.933/RS. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 12/04/2019).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO É ATO ESSENCIAL À
DEFESA. (...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Precedentes. 4. Agravo
regimental desprovido.” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. No Agravo de Instrumento nº
781608. Rel Min. Ayres Britto. Julgamento: 24/08/2010).
Ademais, não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa em razão
de situação que ela própria deu causa, porquanto o pedido de sustentação oral foi
indeferido justamente por ter sido manejado de forma intempestiva. Nesse
sentido, reza o art. 501 do CPPM que “nenhuma das partes poderá arguir a
nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido [...]”.
Como visto, o Acórdão desta Corte castrense, que refutou a
insurgência defensiva contra o indeferimento da sustentação oral, encontra-se
suficientemente fundamentado, cabendo aqui registar a orientação dos Tribunais
Pátrios no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim aqueles capazes de infirmar a
conclusão adotada na Decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. [...]. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. [...].
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
[...]
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
8/9
um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão
de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide
proposta. Precedentes [...]. 7. Agravo Regimental desprovido.” (STF – 1ª Turma.
Ag. Reg no Agravo de Instrumento nº 855.982/AL. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento:
18/9/2012). (Grifo na transcrição.)
Com os presentes Aclaratórios a Defesa visa, tão somente, a
rediscussão de matéria que lhe foi desfavorável, denotando a nítida intenção em
obter o efeito modificativo no Decisum embargado, por meio de um novo
pronunciamento desta Corte. Todavia, os Embargos de Declaração não se
constituem como meio processual adequado para o reexame da matéria discutida no
Acórdão recorrido, sendo certo que o mero inconformismo com os fundamentos
adotados por esta Corte não configura omissão ou contradição sanáveis por meio de
Embargos de Declaração.
Nesse sentido, assentou-se na jurisprudência do Excelso Pretório e dos
Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no
Acórdão recorrido. A propósito, cito os seguintes precedentes:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. II – A parte embargante busca tão
somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que
não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados.” (STF. 2ª
Turma. ED no Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.246.033/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 27/4/2020).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]. II - Os Embargos de
Declaração não caracterizam via adequada para a rediscussão de temas já
exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O mero inconformismo com os
fundamentos adotados pela Corte não configura omissão ou contradição, devendo
ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III - Embargos
Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.” (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 25/04/2019).
Como visto, o Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente
fundamentada, a matéria trazida pela Defesa em sede de Agravo Interno. Nesse
passo, o Decisum recorrido foi taxativo ao ressaltar os motivos que levaram ao
indeferimento do pedido de sustentação oral, razão pela qual manteve íntegra a
anterior Decisão proferida pelo Ministro Presidente da Corte.
Acrescente-se, como pontuou a PGJM em Contrarrazões, que se
mostra desnecessária e desarrazoada a postergação da presente discussão, visto que
o julgamento da Apelação (ato principal) ocorreu na Sessão de Julgamento Virtual
de 20/9/2021 a 23/9/2021, sendo a pretensão de realizar sustentação oral meramente
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:15
:: 40001346449 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
9/9
acessória daquele, além do que a Decisão que indeferiu a sustentação oral foi
ratificada pelo plenário desta Corte, em decisão unânime, o que demonstra o caráter
meramente protelatório dos presentes Embargos.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração
opostos, para manter inalterada a Decisão hostilizada, declarando-os meramente
protelatórios.

[1] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
[2] Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos autos
principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em
que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
[3] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com as
decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do
mérito.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346449v2 e do código CRC 1ef44ef1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:11:50
7000336-23.2022.7.00.0000
40001346449 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR